Tribunal: TJSP
Processo: 1000042-73.2018.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma. Ilegitimidade de parte não verificada. Contratação inválida de empréstimo consignado que gerou descontos em benefício previdenciário da autora, ocasionando dano moral in re ipsa, fixados em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma. Ilegitimidade de parte não verificada. Contratação inválida de empréstimo consignado que gerou descontos em benefício previdenciário da autora, ocasionando dano moral in re ipsa, fixados em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.